Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. MEDIDA ADEQUADA AOS OBJETIVOS DA PENA E À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A monitoração eletrônica de apenado que cumpre pena domiciliar é providência prevista no artigo 146-B da Lei de Execuções Penais, que busca resguardar a escorreita execução da pena.

2. Agravo conhecido e improvido.